Tribunal: TJMT
Processo: 1003955-05.2020.8.11.0013
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003955-05.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUANA SUELLEN SOUZA BORNAGHI - CPF: 819.673.652-53 (APELANTE), ADMILSON SANABRIA OLIVEIRA - CPF: 927.751.521-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (APELADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), CLADOLVINO SERAFIM AVELAR - CPF: 024.407.851-30 (APELADO), CLADOLVINO SERAFIM AVELAR - CPF: 024.407.851-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLADOLVINO SERAFIM AVELAR - CPF: 024.407.851-30 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL - CPF: 012.884.762-05 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELY MOARAIS SA - CPF: 000.378.602-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA DEFESA E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
1. RECURSO DA DEFESA
.
ABSOLVIÇÃO
. CABIMENTO.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO FRÁGIL. DROGA ACONDICIONADA EM TUBO DE PASTA DE DENTE DESTINADO A DETENTO. TRANSPORTE FEITO POR ADVOGADO. CIÊNCIA DO CONTEÚDO ILÍCITO NÃO COMPROVADA. CENÁRIO DUVIDOSO. APLICAÇÃO DA MÁXIMA
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
2.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
CONDENAÇÃO DO CORRÉU
. IMPROCEDÊNCIA. SUPOSTO DESTINATÁRIO DA DROGA. IDENTIDADE NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 155,
CAPUT
, DO CPP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS
DESPROVIDOS
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.1.
Declarações de
agentes públicos têm valor probante,
mas só servem para alicerçar a condenação criminal quando revestidas de certeza e segurança e apoiadas em outros meios de prova igualmente idôneos.

1.2.
Se
os autos
não contêm provas seguras de que o advogado tinha inequívoca ciência do conteúdo ilícito dissimuladamente armazenado dentro do produto de higiene que transportava para ser entregue a pessoa detida em unidade prisional (
24,3g de substância análoga a maconha)
, é mais recomendável, em nome do brocardo
in dubio pro reo
, absolvê-lo com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

2.1.
Por força da norma prevista no
art. 155,
caput
, do CPP, que concretiza a garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF), elementos exclusivamente colhidos durante o inquérito policial são insuficientes para lastrear a sentença condenatória.

2.2.
I
nexistindo provas judicializadas de que o corréu era o detento a quem os entorpecentes seriam entregues, deve ser mantida sua absolvição e afastado o pleito condenatório do Ministério Público, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Pedro Paulo Silva Macedo
foi condenado à pena de
2 anos, 7 meses e 3 dias
de
reclusão
em regime
aberto
,
substituída
por
duas
penas
restritivas de direitos
, e ao pagamento de
163 dias-multa
, porque
praticou o crime de
Tráfico de Entorpecente em Estabelecimento Prisional
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, da Lei no. 11.343/2006), enquanto o corréu
Cladolvino Serafim Avelar
foi
absolvido
dessa imputação com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

Citando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, a invalidade do depoimento de policiais penais para alicerçar o édito condenatório e a inexistência de provas seguras de que esteve na unidade prisional no dia em que houve a apreensão de droga,
Pedro Paulo Silva Macedo
busca ser
absolvido
com respaldo no art. 386, inc. VII, do CPP.

Nas palavras do subscritor das razões recursais, “
não houve comprovação de que naquele fatídico dia o Dr. Pedro Paulo esteve na casa penal. Ressalte-se que pelas normas de segurança do Sistema Penitenciário, toda entrada e saída da casa penal são objetos de rigoroso controle. E mesmo assim não há registro no livro de ocorrências e nem gravação no sistema de imagens
” (sic).

Prossegue alertando para a existência de conflitos anteriores envolvendo o apelante,
advogado na comarca de Pontes e Lacerda-MT
, e
o Delegado de Polícia Civil que relatou o Inquérito Policial instaurado em seu desfavor, bem como entre o profissional da advocacia e o Promotor de Justiça que subscreveu a denúncia e o policial penal que testemunhou nos autos.

Também visando alcançar a
absolvição
, desta vez com base no art. 386, inc. III, do CPP, invoca a tese de
erro de tipo
, alegando que o apelante ignorava que a sacola com os objetos que pretendia entregar a um dos presos recolhidos na unidade carcerária continha material de natureza ilícita.

No ponto, sustenta: “
se tomarmos como premissa a alegação do Ministério Público de que o réu na condição de advogado foi até a casa penal levar materiais de higiene a um custodiado, material este que supostamente teria sido entregue por familiares do preso, temos que este fora induzido a erro. E afirmamos isto com muita tranquilidade, pois o apelante não seria o primeiro e nem será o último Advogado a ser vítima de armadilhas como situações desta natureza
”.

E complementa: “
em que pese o dever de cautela do advogado, temos que pela pequena quantidade do entorpecente e a forma em que ele fora acondicionado não permitiram a este saber que ali se encontrava material ilícito. Não haveria dolo do apelante em levar até o estabelecimento penal a referida maconha. Por qual motivo faria isso? Para quem? A troco de que?
” (sic) (ID 114406460).

As contrarrazões do
Ministério Público
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 115130975).

Igualmente inconformado, o
Ministério Público
apela para que o corréu
Cladolvino Serafim Avelar
seja
condenado
nas sanções do crime de
Tráfico de Entorpecente em Estabelecimento Prisional
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, da Lei no. 11.343/2006, c/c art. 29 do CP), por entender que os autos contam com provas suficientes e idôneas do seu envolvimento no ilícito.

Discorre que “
a negativa de autoria ventilada pelo réu Cladolvino Serafim Avelar restou isolada nos autos, divergindo e indo de encontro com a sua narrativa perante a Autoridade Policial
”, quando disse “‘
que tem um advogado que atua para o declarante em uma causa de um Roubo e Corrupção de menores que possui nesta comarca; que o nome do seu advogado é PEDRO PAULO’
” (sic).

Para arrematar, assevera: “
O que há nos autos, portanto, é a confirmação obtida através da prova testemunhal de que Pedro Paulo praticou o crime de tráfico de drogas ao tentar inserir no estabelecimento prisional substância entorpecente (maconha) ocultada em tubo de creme dental, a qual possuía destino certo: o réu Cladolvino, que, posteriormente, realizaria a sua traficância dentro do estabelecimento comercial
” (ID 107033528).

As contrarrazões da defesa são pelo
desprovimento
do apelo (ID 107033531).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo defensivo e
provimento
do recurso ministerial (ID 117031997),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 C/C. Irresignação Defensiva e Ministerial
: 1. Pretendido pela defesa do Apelante
PEDRO PAULO
a absolvição por ausência de provas – Impossibilidade – arcabouço probatório robusto, apto a embasar o édito condenatório – 2. Pretendido o reconhecimento de erro de tipo, afastamento do dolo, e consequentemente absolvição - Impossibilidade – 3.
Recurso do Ministério Público
: Pretendida a condenação do apelado CLADOLVINO AVELAR pelo crime de tráfico de drogas – Apelado que encomendou o entorpecente, sendo mentor intelectual do crime - Possibilidade - arcabouço probatório robusto, apto a embasar o édito condenatório.
Pelo desprovimento do recurso do apelante PEDRO PAULO e provimento do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,6 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em 20.1.2015,
Admilson Sanabria Oliveira
, policial penal lotado no
Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda-MT,
compareceu à Delegacia de Polícia Civil da localidade informando que naquela tarde, enquanto revistava os materiais deixados pelo
advogado

Pedro Paulo Silva Macedo
que seriam entregues ao detento
Cladolvino Serafim Avelar
, encontrou seis invólucros com material tóxico acondicionados em um tubo de pasta de dente.

Visando apurar a
notitia criminis
, foi instaurado Inquérito Policial, no qual se promoveu a juntada de
Laudo Preliminar de Constatação
atestando que as embalagens continham
24,3g de substância análoga a maconha
, assim como foram colhidos os depoimentos de três servidores públicos lotados na unidade prisional, do detento
Silvano Jesus Silva
, do advogado
Pedro Paulo
e do detento
Cladolvino
,
suposto beneficiário da droga.

Após concluídas as investigações,
Pedro Paulo
e
Cladolvino
foram denunciados
nas sanções do delito de
Tráfico de Entorpecente em Estabelecimento Prisional
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, da Lei no. 11.343/2006) (ID 107028539).

Ao final da instrução probatória, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
no tocante a
Pedro Paulo
, a quem foi imposta a pena de 2 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão em regime aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e o pagamento de 163 dias-multa, e
improcedente
em relação a
Cladolvino
,
absolvido
com base no art. 386, inc. VII, do CPP (ID 107033522).

O Juízo de origem
não
agiu com total acerto.

O acervo probatório apresenta
divergências
que lançam considerável
dúvida

sobre a dinâmica dos acontecimentos e a responsabilidade de
Pedro Paulo
e
Cladolvino
no delito
.

Na fase investigatória, o policial penal
Admilson
asseverou que na tarde de 20.1.2015, estava na portaria do Centro de Detenção quando
Pedro Paulo
lhe entregou duas sacolas, cada uma com o nome de um detento. Salientou que “
estava sozinho na portaria, e por isso não pôde revistar as coisas das sacolas no momento em que foram entregues
”, contudo, quando finalmente realizou a inspeção, “
desconfiou de um tubo de pasta de dente que estava muito ‘inflado’
” e armazenado dentro da “
sacola que estava com o nome do reeducando Cladolvino,
entregue pelo advogado Pedro Paulo
”.

Prosseguiu relatando que chamou outros dois servidores públicos para acompanhar a aferição. Em conjunto, “
cortaram o tubo de pasta de dente com uma tesoura e constataram que havia alguns invólucros de maconha dentro do tudo de pasta
” (ID 107028545).

Na Audiência de Instrução, complementou: “
o advogado

não entrou no presídio para fazer visita a nenhum detento e só foi levar o material mesmo; ele só chegou até a entrada da guarda, só entregou o produto e foi embora
”.

Por fim, explicou que “
o recebimento de pertences é informal
”, tanto que “
quando alguém vai levar algum pertence, não assina
;
o que mudou nesse caso é que não checaram
[a sacola]
antes do advogado sair da unidade
” (sic) (ID 107033506).

Na sede da autoridade policial,
Luana Suellen Souza Bornaghi
declarou que finalizava seu turno de trabalho quando o agente penitenciário que estava de plantão lhe chamou para acompanhar a revista dos materiais deixados por um advogado. A partir daí, “
começaram a revistar as coisas e ao apertarem o tubo de pasta de dente, acharam estranho, e então, o agente cortou o tubo de pasta de dente com uma tesoura e encontraram uma substância parecendo ser maconha, que estava envolvido em um plástico filme
” (sic) (ID 107028545).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a servidora pública
referendou
as declarações anteriores e anunciou que na época, o policial penal
Admilson
lhe
informou que o
advogado

Pedro Paulo
havia deixado os pertences ali, mas ela
não o viu na unidade prisional
e ainda salientou: “
mais gente naquele dia entregou sacolas
”.

Durante a audiência,
Pedro Paulo
, que fazia a defesa técnica em causa própria, formulou a seguinte indagação: “
Luana, cê

sabe se nesse dia eu compareci no

presídio ou se eu entrevistei algum cliente meu, sabe informar
?” (sic).

Em resposta, ouviu: “
Não, não sei te informar. Como eu te falei, eu tava saindo da unidade e o agente de segurança lá da frente me solicitou só pra aguardar pra ser como testemunha, porque ele ia verificar esse produto e falou que era o senhor que tinha trazido para o recuperando,
mas não, eu não vi o senhor
”

(sic).

Pouco depois, foi a vez da magistrada que conduzia a audiência perguntar: “
Só de olhar dava para perceber que tinha algo estranho ou só no momento que você pegou
”? A testemunha respondeu: “
Não.
Só na hora que tocava e apertava mesmo é que você via
”
(ID 107033506).

A seguir, observa-se que segundo o relato do administrador do sistema prisional
André Luís de Albues
na fase investigatória, ele estava saindo da unidade carcerária quando
Admilson
, que fazia “
uma revista nos pertences deixados pelo advogado Pedro Paulo Silva Macedo
”, chamou e o alertou sobre a consistência de um material de higiene.

Detalhou que então “
apertou o tubo da pasta de dente, juntamente com o agente penitenciário e com a educadora física Luana, e encontraram substância entorpecente (maconha) dentro do tubo
”.

Disse não saber o nome do preso a quem a sacola era destinada e alertou, inclusive, que
não viu
Pedro Paulo

na unidade prisional
, embora
Admilson

tenha frisado que ela foi levada pelo referido advogado (ID 107028545).

Já em Juízo, afirmou
não se recordar mais do nome da pessoa que havia deixado os produtos de higiene
em meio aos quais foram encontradas as embalagens com drogas e também certificou: “
só olhando para a pasta, não vi que tinha alguma coisa de diferente
; olhando não dava, só se você apertasse ela você via que ela estava mais dura no meio do que o normal
” (sic) (ID 107033506).

Ao ser interrogado na fase judicial,
Cladovilno

negou
peremptoriamente que
Pedro Paulo
tivesse patrocinado os seus interesses: “
eu estava preso, tinha acabado de cair preso; Doutor Pedro Paulo não era meu advogado, era uma doutora
;
não tive advogado nenhum durante sete meses; depois de sete meses é que minha família contratou uma advogada; a única pessoa que já levou alguma coisa para mim foi a minha irmã, um chinelo; não tinha contato com o Silvano, mas soube que ele contratou o advogado Pedro Paulo
” (ID 107033506).

Interrogado,
Pedro Paulo

negou
que tivesse ido ao Centro de Detenção Provisória no dia apontado na inicial acusatória, assim como
negou
ter levado pasta de dente com droga para
Cladolvino
, pontuando que este nunca foi seu cliente: “
nesse processo que ele foi preso, quem foi meu cliente foi o Silvano, não o Cladolvino; a família do Silvano me contratou para defender o Silvano, inclusive, nesse dia, como forma de honorários, peguei um carro da esposa do Silvano
” (sic).

Quando indagado pela magistrada se costumava levar objetos em geral a clientes presos, respondeu: “
Não. Sempre é a família. A única coisa que já levei no CDP foi um colchão que eu comprei na frente do supermercado Favorita, com nota fiscal, mas não tenho hábito de levar
” (sic) (ID 107033506).

Estabelecido esse panorama, é certo que os depoimentos de agentes públicos têm valor probante e servem para sustentar uma condenação criminal, mas
desde

que
coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios contidos nos autos (Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Na hipótese, está comprovado que
alguém
compareceu ao Centro de Detenção Provisória deixando uma sacola para ser entregue a
algum
detento, assim como é inconteste que
dentre os objetos ali constantes, havia um tubo de pasta de dente com maconha dentro. Essas premissas são
inquestionáveis
.

Por outro lado, o conjunto fático-probatório: I.
não
permite concluir com absoluta segurança que
Pedro Paulo
realmente esteve na unidade prisional no dia descrito na denúncia; II.
não
dá a certeza de que foi
ele
o responsável por transportar o material tóxico ilegal acondicionado no produto de higiene; III.
não
dá a certeza de que o destinatário era um cliente
seu
.

E por que não há essa certeza?

Primeiro, porque
Admilson
declarou que
Pedro Paulo
esteve no Centro de Detenção Provisória para lhe entregar duas sacolas, uma delas com o nome de
Cladolvino
, mas
os outros dois servidores públicos que acompanharam que a inspeção
,
Luana Suellen
e
André Luís
, disseram
não ter visto o advogado na data informada
, muito menos souberam precisar o nome do destinatário das tais sacolas.

Nesse ponto, é interessante frisar que conforme relatado por
Luana Suellen
,
mais pessoas estiveram ali para entregar pertences a presos
, num indicativo de que o policial penal
pode
ter se enganado ao asseverar que a sacola com material tóxico foi deixada pelo advogado
Pedro Paulo
.

Continuando e em segundo lugar, porque apesar de
Admilson
ter garantido que
“
o doutor advogado foi levar um material de higiene na unidade para o cliente dele
”,
Cladolvino
e o próprio advogado enfatizaram que este
nunca foi contratado para defender os interesses daquele
.

Corroboram a negativa os documentos anexados aos autos assinalando que
Cladolvino
, à época preso em flagrante por cometer um crime patrimonial,
sequer era assistido por
Pedro Paulo
, mas pela
Dra. Danielle D. S. Encenha
, que, inclusive, patrocinou sua defesa no curso da ação penal daí decorrente (ID 107033477 e 10033478).

Nesse cenário, afigura-se um tanto quanto incoerente pensar que o advogado, ciente dos riscos de um comportamento desse jaez, deliberadamente levou maconha a um preso cujos interesses ele sequer era defendia.

Mas as incongruências não param por aí.

O policial penal
Admilson
declarou que
ao se deparar com a pasta de dente, “
desconfiou de cara, imediatamente,

pois ela estava estufada
”, ao passo que
Luana Suellen
e
André Luís
garantiram que a anormalidade
não era visível a olho nu
, levando a crer que, mesmo que
Pedro Paulo
tivesse transportado o produto de higiene, ele
não tinha condições de aferir a ilicitude do seu conteúdo
.

E aqui, Eminentes Pares, faço um breve registro.

Mesmo que os autos tivessem prova confiável de que o apelante esteve no Centro de Detenção Provisória na data descrita na denúncia, não se pode olvidar que, segundo o seu patrono informou na sustentação oral – e certamente o fez sob a fé de seu grau –,
Pedro Paulo

ainda era um jovem advogado em início de carreira
na época do crime, 20.1.2015.

Tal circunstância, queiramos ou não, demonstra que ele
ainda

não
dispunha da astúcia necessária, própria de causídicos maduros e experientes, para se acautelar em situações como a narrada nos autos, de entrega de objetos a pessoas encarceradas, e evitar ser traído por pessoas mal-intencionadas.

Aliás, embora não seja recomendado que advogados levem a seus clientes presos itens a pedido de terceiros ou dos seus familiares, é fato público e notório que alguns profissionais, por ingenuidade ou inexperiência, só descobrem que transportavam drogas ou outros materiais igualmente ilícitos durante a inspeção que antecede a entrega.

Sob outro aspecto, não se desconhece que o apelante
,
em franco descompasso com a lição do art. 156 do CPP, deixou de arrolar testemunhas e produzir provas de outra natureza que corroborassem a tese apresentada em Juízo, de que
não esteve no local e no horário do delito descritos na denúncia
.

Sua inércia, porém,
não
conduz a uma aceitação irrestrita das provas produzidas pela acusação, principalmente quando se tem em mente que
elas
não
respondem a contento a algumas indagações: I. O advogado esteve
mesmo
no Centro de Detenção Provisória no dia indicado na denúncia?; II. Se esteve, por que transportar droga a preso que nem era defendido por ele?; III. Se esteve e pretendia entregar os materiais de higiene àquele preso, ele realmente tinha prévia e
inequívoca
ciência do seu conteúdo ilícito ou caiu numa cilada?

Definitivamente, essas questões
não
encontram resposta a contento no conjunto fático-probatório, o que
acaba colocando em xeque a idoneidade da condenação.

Nessa ordem de ideias,
considerando que a sentença condenatória reclama um juízo
absoluto
de certeza, e sabendo-se que
os autos, como visto acima,

não
contêm provas efetivas e
seguras
de que o apelante foi o autor da conduta ilícita, é mais recomendável, em nome do brocardo
in dubio pro reo
,
absolvê-lo
com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

Ilustrando o raciocínio, vale conferir ementas de julgados deste Tribunal:

“Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas. Assim,
não existindo prova contundente do exercício da traficância por parte da segunda apelante, a simples presunção dos agentes públicos, baseadas na experiência profissional, acerca do envolvimento da sentenciada no comércio malsão, não induz sua condenação por tráfico, em atenção ao aforismo
in dubio pro reo
, mormente porque nenhuma substância entorpecente foi apreendida em seu poder ou na sua casa (...)” (RAC 1000671-07.2021, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJE 2.6.2022). Destaquei.

“O juízo de condenação exige certeza robusta.
In casu
,
inexistindo provas que apontem com inegável segurança a autoria delitiva dos fatos narrados na inicial, impõe-se a absolvição do recorrente, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, em especial, pela constatação da ausência de liame probatório
. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas” (RAC 0035272-53.2017, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJE 23.5.2022). Destaquei.

Inclusive, esta Corte enveredou pelo
mesmíssimo
caminho ao analisar um recurso interposto por profissional da advocacia acusado de transportar drogas dentro de estabelecimento prisional. Confira-se:

“Não havendo provas concretas de que o apelante transportou a droga para dentro da unidade prisional e a forneceu ao corréu, que lá se encontrava encarcerado, milita em seu favor dúvida razoável, que autoriza a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, por força da garantia constitucional de presunção da inocência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal” (RAC 110177/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 20.10.2016).

De igual modo, os autos
não
contam com provas concretas de que o corréu
Cladolvino
era o destinatário da substância alucinógena.

A leitura do art. 155,
caput
, do CPP, ao impedir que a
sentença
venha calcada em elementos colhidos
exclusivamente
na fase policial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, indica que a atuação do magistrado encontra
limites
e
também
deve observar garantias constitucionais, como o contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF).

A decisão pela condenação de alguém deve se fundar
também
,
mas não unicamente
, nas
provas
dos autos, entendendo-se como “prova” apenas aquilo que foi judicializado, isto é, submetido ao efetivo e concreto crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nessa toada, para que se repute legítimo, não basta que o provimento condenatório esteja em sintonia com os elementos colhidos durante a investigação. É preciso mais. É preciso que a ordem de condenar alguém ao cumprimento de resposta penal encontre, igualmente, amparo nas provas produzidas durante a
instrução processual
, única etapa em que efetivamente se asseguram às partes, em especial ao acusado, todas

as garantias constitucionais derivadas do devido processo legal.

Fixadas essas balizas, o corréu negou
em Juízo
a existência de vínculo, mesmo profissional, com
Pedro Paulo
, negativa respaldada em documentos constantes nos autos anotando que à época do fato criminoso que redundou no seu ao Centro de Detenção Provisória, sua defesa era patrocinada pela
Dra. Danielle D. S. Encenha
(ID 107033477, 107033478 e 107033500).

Para além disso, nessa etapa
nenhuma
testemunha soube precisar o nome do detento que receberia as drogas dissimuladamente armazenadas no produto de higiene bucal (ID 107033506).

Como se vê, apesar de bastante plausível a ideia de que os entorpecentes eram destinados a
Cladolvino
e que ele, em Juízo, só alterou a versão inicial para se eximir de responsabilidade, o certo é que
não
existe prova
judicializada
que o incrimine.

Logo, como a pretensão condenatória está apoiada
apenas
em elementos de convicção colhidos no inquérito que
não foram ratificados na instrução processual
, inexiste outro caminho senão reconhecer a fragilidade do conjunto probatório e preservar a
absolvição
de
Cladolvino
.

O entendimento não destoa desta Corte Estadual:

“Nos termos do artigo 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação penal pública, nada impede que ao final da instrução processual seja prolatada sentença condenatória, devidamente fundamentada, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. Precedentes. 1.2.
Considerando que os únicos elementos informativos angariados ao inquérito policial capaz de imputar ao apelante a prática do crime de desobediência são os depoimentos dos agentes de segurança em sede extrajudicial, os quais não foram reproduzidos ou confirmados por qualquer meio de prova colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é inviável manter a condenação pela prática do referido tipo penal, com fulcro no art. 155,
caput
, c/c art. 386, inc. VII, ambos do CPP
. 2. Recurso defensivo conhecido e provido” (RAC 0002252-55.2018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 20.5.2021). Destaquei.

“As provas indiciárias, embora reveladoras de fortes indícios de autoria, isoladamente, não se prestam para subsidiar o édito condenatório, se ausentes, no contexto probatório dos autos, produzidos na fase judicial, elementos seguros a respeito da autoria delitiva atribuída ao acusado, conforme inteligência do artigo 155 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser aplicado o princípio do i
n dubio pro reo
, sempre que persistir alguma dúvida” (RAC 1001235-71.2020, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJE 20.5.2022).

Nesses termos, deve ser
mantida
a absolvição do corréu e
rechaçado
o apelo ministerial.

Por todo o exposto e em
dissonância d
o parecer, com lastro
no art. 386, inc. VII, do CPP,
dou
provimento
ao apelo interposto por
Pedro Paulo Silva Macedo
, absolvendo-o da imputação, e
nego

provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022